Tribunal: TJSP
Processo: 0001873-07.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001873-07.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante RIVALDO
NATHAN DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001873-07.2020.8.26.0496
2
Agravo de Execução Penal n. 0001873-07.2020.8.26.0496
Agravante: Rivaldo Nathan dos Santos
Agravado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Ribeirão Preto DEECRIM UR6
Voto n. 50.126
Ementa: Agravo de Execução Penal Unificação de
penas
Decisão que, ante nova condenação do
agravante ao cumprimento pena privativa de
liberdade,
converteu
a
pena
restritiva
de
direitos e fixou o regime inicial fechado

Pleito de suspensão da pena alternativa para que
volte a ser cumprida após a reprimenda corporal
Descabimento Pena restritiva de direitos que
é incompatível de ser cumprida simultaneamente
com a privativa de liberdade
Precedentes

Manutenção
da
r.
deliberação

Agravo
desprovido.
Cuida-se de agravo em execução penal interposto
contra a r. decisão de fls. 13/14 que, diante de nova
condenação do reeducando, converteu a pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade, fixando o regime
inicial fechado para desconto das reprimendas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001873-07.2020.8.26.0496
3
Recorre o sentenciado para alegar, em resumo, que a
conversão é permitida quando a pena restritiva de
direitos é anterior à privativa de liberdade, o que não
teria ocorrido no caso dos autos. Sustenta, ainda, que
deveria incidir na hipótese o disposto pelo art. 76 do
Cód. Penal, devendo, pois, a reprimenda alternativa ser
suspensa até o cumprimento da pena corporal.
Requer, nestes termos, a suspensão das penas
restritivas de direitos (fls. 1/7).
Nos autos estão a resposta do agravado (fls.
23/29), o despacho que confirmou a r. decisão (fl. 31) e
o r. parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça é pelo
desprovimento do recurso (fls. 42/44).
É o resumo do quanto necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001873-07.2020.8.26.0496
4
Voto n. 50.126
Respeitosamente,
nego
provimento
ao
agravo
interposto e justifico.
Segundo
dos
autos
consta,
o
sentenciado
se
encontrava em cumprimento de penas no total de 14 anos,
9 meses e 5 dias de reclusão, em regime prisional
fechado, quando sobreveio nova condenação, a qual
converteu a pena privativa de liberdade em restritiva de
direitos (fl. 8).
Diante das execuções que pendem contra o ora
agravante, S. Exa., o MM. Juiz, realizou a unificação
das execuções e converteu a pena restritiva de direitos
em privativa de liberdade, fixando o programa inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001873-07.2020.8.26.0496
5
fechado para as condenações.
No presente caso, vislumbra-se a impossibilidade de
cumprimento
da
pena
restritiva
de
direitos
simultaneamente com a pena privativa de liberdade que o
sentenciado está atualmente cumprindo, pois em regime
fechado.
Assim,
diante
da
incompatibilidade,
agiu
acertadamente o MM. Juiz das Execuções quando adequou o
cumprimento da nova execução à realidade em que se
encontrava o agravante, convertendo a pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade e fixando o regime
inicial fechado.
Nesse sentido já se pronunciou o E. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001873-07.2020.8.26.0496
6
Tribunal
de
Justiça,
confira-se:
“(...)
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
UNIFICAÇÃO DE PENAS. RESTRITIVA DE DIREITO CONVERTIDA
EM
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE.
INCOMPATIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO
SIMULTÂNEO.
(...)
(AgRg
no
REsp
1.691.905/MG, rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5a
T., DJe 20.10.2017).
Sem prejuízo, o art. 111 da Lei de Execuções Penais
determina que: “Quando houver condenação por mais de um
crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a
determinação do regime de cumprimento será feita pelo
resultado da soma ou unificação das penas, observada,
quando for o caso, a detração ou remição” ('verbis').
Ainda, o parágrafo único do art. acima citado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001873-07.2020.8.26.0496
7
dispõe que a condenação em pena restritiva de direitos
não impede a sua reconversão, uma vez que, sobrevindo
mais de uma condenação no curso da execução, as penas
devem ser somadas para então se determinar o regime de
cumprimento.
Também em acréscimo à Lei de Execuções Penais, o
art. 75, § 2o, do Cód. Penal disciplina: “Sobrevindo
condenação por fato posterior ao início do cumprimento
da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se, para
esse fim, o período de pena já cumprido” ('verbis').
Em que pese as alegações defensivas de que aplicar-
se-iam os arts. 44, § 5o, 76 e 116, todos do Cód. Penal,
tem-se que a Lei de Execuções Penais prevalece, ante o
princípio da especialidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001873-07.2020.8.26.0496
8
Outrossim, o disposto no art. 76 do Cód. Penal,
numa primeira vista, estaria sendo interpretado de forma
equivocada, pois diz respeito às condenações de penas
privativas de liberdade de espécies diferentes, ou seja,
reclusão, detenção e prisão simples, e não o confronto
entre penas privativas de liberdades e restritivas de
direitos.
Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de
Justiça: “(...) inexiste constrangimento ilegal na
decisão do Juízo das Execuções que converte a condenação
definitiva à pena restritiva de direitos em pena
privativa de liberdade, ao unificá-la com sanções penais
anteriormente impostas, quando impossível o cumprimento
simultâneo das reprimendas. Inteligência do art. 111,
parágrafo único, da Lei de Execuções Penais. 'Sobrevindo
pena restritiva de direitos a condenado que se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001873-07.2020.8.26.0496
9
cumprindo pena privativa de liberdade, não se verifica a
ocorrência das hipóteses legais de conversão previstas
no art. 44, §§ 4o e 5o, do Código Penal. Contudo, o
cumprimento simultâneo de pena privativa com pena
restritiva deve mostrar-se compatível, o que não se
verifica quando o apenado encontra-se cumprindo pena em
regime semiaberto ou fechado. Destarte, faz-se mister a
unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, não
havendo se falar, portanto, em aplicação do art. 76 do
CP” (HC 248.567/RS, rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 5a
T., J. 23.10.2012, DJe 30.10.2012).
E há, ainda, mais precedentes da E. Corte Superior:
HC 346.851/RS, rel. Min. FELIX FISCHER, 5a T., J.
19.4.2016; HC 235.850/RS, rel. Min. SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, 6a T., J. 19.8.2014; e, HC 269.004/RS, rel. Min.
LAURITA VAZ, 5a T., J. 01.10.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001873-07.2020.8.26.0496
10
No mesmo sentido, os julgados deste E. Tribunal de
Justiça acerca do tema: Agravo de Execução Penal n.
7001424-45.2015.8.26.0482, rel. Des. IVO DE ALMEIDA, 1a
Câm. de Direito Criminal, J. 8.6.2015; e Agravo de
Execução Penal n. 0083679-10.2014.8.26.0000, rel. Des.
PAIVA COUTINHO, 11a Câm. de Direito Criminal, J.
3.6.2015.
Em suma, sendo o cumprimento de restritiva de
direitos incompatível com o regime fechado, deve ser
esta convertida em privativa de liberdade.
Ante o exposto, nos termos do voto, proponho à
Turma julgadora que seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001873-07.2020.8.26.0496
11
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator